Tribunal: STF
Processo: ARE 1064534
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMISSÕES PAGAS AOS CORRETORES DE SEGUROS PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ARTIGO 22, § 1º, DA LEI 8.212/1991. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DE 2,5%. DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORRETORES DE SEGUROS INCIDÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONALIDADE - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - ADICIONAL DE 2,5% - LEI Nº 8.212/91 - ISONOMIA, IGUALDADE E CAPACIDADE TRIBUTÁRIAS.
    1- A base de cálculo da contribuição social instituída pela Lei Complementar nº 84/96 não é idêntica à do Imposto sobre a Renda ou mesmo à do Imposto Sobre Serviços. Todavia, até porque o sujeito passivo do IRPF é o trabalhador autônomo, empresário (pessoa física) ou trabalhador avulso. Já o contribuinte do tributo criado pela LC nº 84/96 é sempre a empresa.
    2 - A renda de uma pessoa não se resume à remuneração que recebe por seu trabalho e, por outro lado, esta não é toda necessariamente tributável pelo IRPF, podendo ser descontados os valores de pensões alimentícias, despesas médicas e outros abatimentos que são irrelevantes no cálculo da contribuição previdenciária.
    3 - A LC 84/96, em seu artigo 1º, inciso I, instituiu a contribuição a cargo das empresas sobre a remuneração ou retribuições por elas pagas ou creditadas a segurados empresários, autônomos, avulsos e demais pessoas físicas por trabalho prestado sem vínculo empregatício - de modo a poder exigi-la legitimamente, já que o Supremo Tribunal Federal havia declarado inconstitucionais, por ofensa à reserva de lei complementar, previsões idênticas feitas pelas leis ordinárias 7.789/89 e 8.212/91.
    4 - A seguradora paga a comissão ao prestador de serviços, que funciona como intermediário entre o beneficiário e a empresa, incidindo, em razão disso, a contribuição social prevista no art. 22, inciso III, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.876/99.
    5 - O artigo 22, § 1º, da Lei 8.212/91, que prevê a obrigatoriedade de instituições financeiras e demais relacionadas na norma legal recolherem, além das contribuições já previstas na legislação, uma contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento (2,5%) sobre a base de cálculo é constitucional.
    6 - O referido adicional foi criado pela Lei 7.787/89 e repetido na Lei 8.212/91, art. 22, § 1º, cuja redação atual é dada pela Lei 9.876/99.
    7 - Não viola a isonomia reconhecer que empresas de ramos diferentes têm margens de lucro distintas e que, portanto, faz sentido atribuir alíquotas diferenciadas segundo a atividade desenvolvida.
    8 - É a CR 88 (art. 195, § 9º) que autoriza a adoção de alíquotas com bases de cálculo diferenciadas segundo a atividade econômica do contribuinte e não há conflito entre esse dispositivo e o artigo 5º, caput, da Magna Carta.
    9 - Agravo a que se nega provimento.” (Doc. 2, p. 162-163)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 1º, caput e IV, 5º, caput, II e XX, 150, caput, I e II, 154, caput e § 1º, I, 170, caput e IV, 194, caput e V, e 195, caput, I, a, e § 4º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que “o serviço dos corretores prestados à seguradora, não integra a comissão devida aos corretores o campo de incidência da contribuição definida no artigo 195, § 4º da CRFB/88” (doc. 3, p. 15), e a que a alíquota majorada em 2,5% viola o princípio da isonomia.
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, levanto o sobrestamento de 25/8/2017 (Doc. 6).
    A irresignação não merece prosperar.
    É que para divergir das razões do referido acórdão no tocante à incidência da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, III, da Lei 8.212/1991, incidente sobre as comissões pagas aos corretores, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 84/1996, Leis 4.594/1964, 8.212/1991 e 9.876/1999 e Decreto-lei 73/1966), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES CREDITADOS A TÍTULO DE CORRETAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A incidência de contribuição previdenciária sobre valores creditados a título de corretagem cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    2. A discussão acerca da natureza do serviço prestado por corretores de seguro para fins de enquadramento na hipótese de incidência da contribuição previdenciária esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 502.007-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CORRETORA DE SEGUROS. INCIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 84/1996. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.
    O debate sobre a incidência de contribuição social sobre os valores creditados a título de corretagem não encontra repercussão imediata na Constituição Federal. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal reenquadrar as atividades prestadas pela agravante para o fim de exonerá-la do dever de recolher contribuição para a Seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 860.552-AgR, Rel Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014)
    Confiram-se, ainda: RE 1.208.877, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 4/12/2019; RE 600.531, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/9/2019. 
    Noutro giro, quanto à discussão em torno da contribuição adicional de 2,5% prevista no artigo 22, § 1º, da Lei 8.212/1991, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.572, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/8/2016, tema 204 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “é constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da Emenda Constitucional nº 20/1998”. Transcrevo a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS. DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTAS. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5%. ART. 22, §1º, DA LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a lei complementar para instituição de contribuição social é exigida para aqueles tributos não descritos no altiplano constitucional, conforme disposto no § 4º do artigo 195 da Constituição da República. A contribuição incidente sobre a folha de salários esteve expressamente prevista no texto constitucional no art. 195, I, desde a redação original. O artigo 22, § 1º, da Lei 8.212/91 não prevê nova contribuição ou fonte de custeio, mas mera diferenciação de alíquotas, sendo, portanto, formalmente constitucional.
    2. Quanto à constitucionalidade material, a redação do art. 22, § 1º, da Lei 8.212 antecipa a densificação constitucional do princípio da igualdade que, no Direito Tributário, é consubstanciado nos subprincípios da capacidade contributiva, aplicável a todos os tributos, e da equidade no custeio da seguridade social. Esses princípios destinam-se preponderantemente ao legislador, pois nos termos do art. 5º, caput, da CRFB, apenas a lei pode criar distinções entre os cidadãos. Assim, a escolha legislativa em onerar as instituições financeiras e entidades equiparáveis com a alíquota diferenciada, para fins de custeio da seguridade social, revela-se compatível com a Constituição.
    3. Fixação da tese jurídica ao Tema 204 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC 20/98.”
    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
    Demais disso, saliente-se que é vedado ao Poder Judiciário desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal ou na previsão de regime mais vantajoso, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação legalmente não permitida de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo.
    Nessa esteira de pensamento, anoto os seguintes julgados, entre outros: AI 744.887-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 12/4/2012, RE 567.360-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/8/2009, RE 577.532-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 30/4/2009, RE 431.001-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 6/6/2008, AI 724.817-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 9/3/2012, RE 490.576-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 30/3/2011, AI 764.201-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/4/2012, RE 449.233-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/2/2011, ARE 638.634-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014, RE 602.890-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2014.
    Ressalto, finalmente, que não há óbice ao julgamento deste recurso mesmo com o mérito da ADI 4.673, Rel. Min. Alexandre de Moraes, pendente de julgamento. Seguindo essa orientação, destaco os seguintes julgados: ARE 949.005-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/9/2016; AI 752.939-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 28/4/2011; ARE 1.218.829-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019; RE 1.039.886-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017; RE 798.272-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente